Tribunal: TCU
Processo: 041.266/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19052/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), à representante, e ao Sexto Grupo de Artilharia de Campanha. 1. Processo TC- Processo 041.266/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Speedy Security Service Ltda (CNPJ: 06.347.643/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Sexto Grupo de Artilharia de Campanha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabiano Roberto de Christo, representando Speedy Security Service Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.